Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Processo : 0722533-03.2024.8.07.0000 Classe Judicial : AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante : EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Agravada : ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO FERREIRA Relator : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo executado, EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 2009.01.1.042361-6 - PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001) ajuizada por ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO FERREIRA em desfavor da construtora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, destacando a desnecessidade de liquidação de sentença ou suspensão do feito por submissão ao Tema 1.169 – STJ, com determinação de depósito da quantia executada em cinco dias. Confira-se (ID 193618632 do processo em referência): (...) Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por Elaine Cristina Figueiredo Ferreira em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$ 14.740,29 (quatorze mil, setecentos e quarenta reais e vinte e nove centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 1860833786. A executada apresentou a impugnação de id 189446324, alegando ilegitimidade ativa do autor, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. O exequente ofertou as contrarrazões de id 192363712, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. Os autos foram ao Ministério Público, que apresentou o parecer de id 193179270 oficiando pela não intervenção, ao argumento de se tratar de interesse meramente patrimonial entre particulares maiores e capazes. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. De acordo com o documento de id 186057489, o exequente adquiriu da executada a Unidade de no 0710, do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “D”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Fixo o prazo de cinco dias para o depósito da quantia executada (...) (grifo no original) Em face da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração (ID 195708287), que foram acolhidos para reconhecer que a incidência da correção monetária se dará a partir da fixação no acórdão de ID 186058826 (30/03/2011), enquanto os juros de mora correrão a partir da citação ocorrida em 12/08/2009, nos seguintes termos (ID 196555537): (...) Visa a parte executada/embargante, por meio de embargos declaratórios de id 195708287, a modificação da decisão de id 193618632. Contrarrazões de id 196297910 apresentadas pela exequente/embargada, pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que, de fato, a referida decisão não retratou a questão relativa a incidência da correção monetária e dos juros de mora, donde se conclui haver a apontada omissão no julgado. É certo, entretanto, que a jurisprudência dominante sobre dano moral se funda na tese de que a correção monetária incide a partir de sua fixação, enquanto os juros de mora passam a incidir a partir da citação no processo de conhecimento. A matéria inclusive encontra-se sedimentada perante os Tribunais Superiores, conforme se observa na Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Logo, existente a omissão apontada no recurso de embargos de declaração opostos pela executada, faz-se necessária sua correção. Desta forma, tenho que assiste razão à parte embargante, de modo que reconheço a omissão capaz de ensejar o reparo na decisão por meio do recurso de embargos de declaração, já que existente o efeito modificativo. Assim, recebo os embargos e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer que a incidência da correção monetária será a partir da fixação no acórdão de id 186058826 (30/03/2011), enquanto os juros de mora correrão a partir da citação ocorrida em 12/08/2009. Venha os novos cálculos observando-se o teor dessa decisão (...) Nas razões de recurso (ID 59818364, págs. 01/18), argumenta, em síntese, o agravante, que: (i) como o imóvel foi adquirido pela exequente em 08/07/22, não houve submissão à publicidade enganosa discutida doze anos antes na Ação Civil Pública, principalmente porque, além de constar declaração de ciência do antigo proprietário acerca da destinação comercial do imóvel, houve o cumprimento da obrigação de fazer consistente na averbação de aviso a terceiros na matrícula do imóvel, aliado ao fato de a exequente ser proprietária do imóvel não lhe conferir legitimidade para requerer indenização por danos morais concedida aos consumidores que adquiriram o imóvel enganados pela publicidade veiculada à época da ACP, sendo irrelevante investigar se o comprador original do imóvel recebeu, ou não, a mesma indenização requerida, diante da impossibilidade de se presumir que todos os proprietários tenham sido afetados pela publicidade enganosa, inclusive, aqueles que adquiriram o imóvel de terceiro; (ii) é inviável o imediato cumprimento de sentença, diante da necessidade de prévio processo de liquidação, pois, na sentença coletiva, a constituição do título executivo judicial individual ficou condicionada ao ajuizamento prévio de procedimento de liquidação de sentença, de modo que a liquidação se mostra necessária para, além de apurar o quantum devido, reconhecer a própria titularidade do crédito; (iii) subsidiariamente, caso não se entenda pela imediata extinção do cumprimento de sentença, o processo deve ser suspenso diante da dúvida quanto à imprescindibilidade da liquidação prévia, nos termos do Tema 1.169 do STJ; (iv) como a condenação ao pagamento de danos morais individuais somente foi imposta em recurso de apelação, estando a constituição do título judicial condicionada ao ajuizamento da liquidação, o valor pretendido deve ser acrescido de juros de mora a partir da data de citação no processo de liquidação de sentença, não se havendo falar em incidência de juros de mora desde a data da citação na ACP; (v) a correção monetária desde 12/08/2009, data da citação no processo de conhecimento, não pode incidir sobre valor da indenização calculada a partir do valor venal do imóvel apurada em 2024, devendo a correção monetária da indenização calculada ocorrer apenas a partir da data da propositura do presente processo. Com tais argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, diante da plausibilidade do direito quanto à reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade da Agravada para requerer o cumprimento de sentença, ou mesmo para que se verifique a impertinência de se promover o cumprimento de sentença sem a realização de prévia liquidação. No mérito, requer a reforma a r. decisão agravada, para que o valor do débito, fixado em R$ 2.370,06, seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença, acrescido de juros demora desde a citação da Agravante no processo de cumprimento de sentença de origem. Diante da não apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinado o recolhimento em dobro (ID 59941386). A agravante apresentou o comprovante de pagamento da guia anterior, bem como fez prova do recolhimento do novo preparo (ID’s 60115966 e 60115967). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento de quaisquer dessas pretensões. Do exame dos autos originários, verifica-se que a agravada requereu o cumprimento da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001, em que a construtora agravante restou condenada em razão do reconhecimento de publicidade enganosa na venda dos imóveis integrantes do empreendimento denominado edifício Park Studios, sendo-lhe imposta obrigação de fazer e de não fazer, em junho de 2010, nos seguintes termos: "Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim 'comercial de bens e serviços', segundo assim previsto no Alvará de Construção n° 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do §4° do art. 20 do CPC." Em sede de apelação, em março de 2011, esta Turma Cível reformou o julgado para acrescentar na condenação da construtora o pagamento também por dano moral coletivo e dano moral individual aos consumidores lesados no valor equivalente a 2% do valor venal do imóvel. Confira-se: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Sucede que, na espécie, a requerente, ora agravada, sequer era proprietária originária do imóvel à época da condenação, somente vindo a adquiri-lo em 08/07/22 de João de Andrade Carvalho (ID’s 189446327 e 189446329, pág. 03, do processo de origem), que realizou a aquisição da propriedade diretamente da construtora em 09/12/2011, com destaque para o fato de que o proprietário originário assinou, no ato da compra, declaração manifestando ciência acerca da destinação comercial do bem (ID 189446328 dos autos em referência). Registre-se, ainda, que a sentença consigna que 536 adquirentes efetivos ou potenciais, das 1.006 unidades imobiliárias, não teriam sido efetivamente cientificados da exclusiva destinação comercial (ID 59818367, pág. 26 dos autos em referência), estando, em tese, a indenização pelos danos causados restrita ao referido grupo. Desse modo, como a condenação fixada na Ação Civil Pública se destina a beneficiar os consumidores que realizaram a compra do imóvel acreditando se tratar de bem residencial, sofrendo a falsa impressão de que teriam direito de residir no local, observa-se que a indenização deve ser direcionada, exclusivamente, aos compradores lesados, hipótese em que não se enquadraria sequer o proprietário originário, tampouco a requerente que, como o primeiro, já adquiriu o bem consciente da sua destinação comercial. Ressalta-se, ainda, que as obrigações de fazer consistente na averbação de aviso a terceiros no registro do imóvel - constando na matrícula (ID 189446331, pág.51), desde 05/07/2010, que o empreendimento era destinado ao comércio de bens e serviços -, e de não mais veicular publicidade dúbia, restaram devidamente cumpridas pela construtora agravante, tanto que o cumprimento de sentença da Ação Civil Pública foi extinto pelo atendimento das obrigações. Assim, estando os danos morais individuais direcionados aos consumidores lesados, ou seja, aos titulares dos imóveis que foram vítimas da propaganda enganosa, adquirindo-o com a ideia equivocada de que se tratava de imóvel residencial, somente a eles se destina a referida indenização, não abarcando o referido título o proprietário originário, tampouco a compradora subsequente, que, repise-se, já adquiriu o imóvel ciente de sua destinação. Assim, em sede de cognição sumária, mostra-se imperioso reconhecer a ilegitimidade da parte exequente/agravada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensando informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator